Tribunal: TJMT
Processo: 0009316-23.2015.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009316-23.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINDALVA INACIA DE SOUSA - CPF: 911.098.251-53 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id. 117167453), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
LINDALVA INÁCIA DE SOUSA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostos vícios no decisum, alegando que “
o v. acórdão incorreu em omissão e contradição na medida em que considerou não haver comprovação da regularidade de leitura e do medidor e, por conseguinte, da regularidade do débito; assim como incorreu em obscuridade ao partir da premissa da interrupção do fornecimento de energia elétrica para fundamentar a condenação em danos morais
”.

Menciona ter demonstrado nos autos que “
as cobranças contestadas e declaradas inexistentes pela r. sentença e ratificadas pelo acórdão embargado, se referem à cobrança da diferença entre o consumo cobrado e o consumo real
”. Assim, aduz que “
sendo a cobrança do mês de abril de 2015 realizada através de leitura do medidor, constatando-se o consumo real, não há de se falar em ilicitude da cobrança
”.

No que tange à constatação realizada por oficial de justiça, menciona a embargante que este não possui capacidade técnica para atestar tal fato, citando ainda que não é apenas o número de eletrodomésticos que define o perfil de consumo, existindo vários fatores a serem considerados.

Acerca dos danos morais, expõe a embargante que “
não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica da UC, a qual se manteve ligada, não obstante a inadimplência da embargada
”, aduzindo ser o Acórdão “
obscuro ao partir da premissa da interrupção para condenar a ré-embargante a pagar danos morais
”.

Ainda, sobre a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, defende a embargante que agiu no exercício regular do direito de credora, que efetua cobrança de dívida não paga e que insere o devedor no cadastro de inadimplentes, pugnando, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 119684953), deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, consoante certificação anexa aos autos (id. 122981987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de Lindalva Inácia de Sousa, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que “
as cobranças contestadas e declaradas inexistentes pela r. sentença e ratificadas pelo acórdão embargado, se referem à cobrança da diferença entre o consumo cobrado e o consumo real
”, não tendo que se falar, portanto, em ilicitude da cobrança.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, constantes nos aclaratórios, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, considerando comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos, ficando tipificado o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização,
in verbis
(grifos nossos):

[...] cumpre esclarecer que, apesar de a autora mencionar em sua inicial acerca da retirada do seu relógio medidor de consumo de sua unidade consumidora,
a apelante deixou de contestar tal fato, presumindo-se, pois, como verdadeiros
. Assim,
verifica-se que o laudo não foi encartado nos autos pela ré, configurando violação aos dispostos na Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
.

Ademais, como bem observado pelo Juízo a quo, considerando a Constatação realizada pelo Oficial de Justiça,
tem-se que os valores à apelada imputados não condizem com sua realidade
, pois esta possui apenas uma pequena quantidade de eletrodomésticos.

Assim, não tendo a concessionária de energia elétrica apresentado documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
,
não restou comprovado a regularidade do débito imputado à consumidora
.

Portanto,
efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos, bem como a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
(id. 102746956 - Págs. 1 a 3) em razão desses valores ilegais,
fica tipificado o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização
.

Acerca da Constatação realizada pelo Oficial de Justiça (id. 102746958 - Págs. 4 a 6), importa esclarecer que tal ato não visava atestar o real consumo de energia elétrica do imóvel, mas apenas a averiguação dos bens que guarnecem a residência da parte autora dos quais utilizam energia elétrica. Assim, tal documento pôde ser aproveitado para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema, cumpre mencionar que o juiz é o destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Por fim, no que tange aos danos morais, cumpre enfatizar que o Acórdão é claro ao exarar que a indenização foi atribuída em razão da cobrança indevida acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e não por suposta suspensão no fornecimento de energia elétrica, como menciona a embargante.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022